Tribunal: TJSP
Processo: 1015271-40.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Devolução da caução e incidência de multa contratual. Controvérsia entre as partes a respeito dos valores a serem deduzidos da caução a ser devolvida. Locador que depositou, quando da contestação, o valor tido como incontroverso. Multa contratual. Questão que apenas foi resolvida pela via judicial, não importando em descumprimento contratual. Condenação do autor afastada (multa

Ementa:
APELAÇÃO. Devolução da caução e incidência de multa contratual. Controvérsia entre as partes a respeito dos valores a serem deduzidos da caução a ser devolvida. Locador que depositou, quando da contestação, o valor tido como incontroverso. Multa contratual. Questão que apenas foi resolvida pela via judicial, não importando em descumprimento contratual. Condenação do autor afastada (multa contratual). Despesas para pintura da varanda, após a devolução das chaves. Responsabilidade do locatário reconhecida, portanto, incontroversa, e que deve também ser abatida da caução, além dos outros valores já deduzidos pela sentença, sem insurgência recursal. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.